Tribunal: TJDFT
Processo: 0719409-93.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO.

1. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.

2. Recurso conhecido e provido.